Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO.
1. A denunciação da lide, nas relações de consumo, é expressamente vedada pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. A admissão do instituto ensejaria extensão da demanda com a discussão de responsabilidade subjetiva, em evidente comprometimento da celeridade e prejuízo ao consumidor.
2. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, faculta ao consumidor escolher contra quem irá litigar.
3. Agravo de instrumento desprovido.